Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DETRAÇÃO DE REGIME. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DURANTE A TRAFICÃNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não sendo expedida ordem de prisão, nem tendo havido prisão provisória, além de os acusados terem respondido ao processo em liberdade, inviável o conhecimento do recurso quanto ao ponto, porquanto ausente o interesse recursal. A alegação de impossibilidade de acesso à mídia armazenada em Juízo não configura cerceamento de defesa se a senha encontrava-se disponível à Defesa no próprio laudo de perícia criminal juntado aos autos, além de não ter sido constatado prejuízo às partes. O delito de associação para o tráfico de drogas, descrito no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, um dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34, do referido diploma normativo. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, foram comprovadas pelas apreensões das substâncias entorpecentes e laudos periciais, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas. Diante do quantum da pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial eleito pelo Juízo sentenciante, visto que em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal. O pedido de prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo de execução, competente para a análise da presença dos requisitos para a concessão do benefício. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.